Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-46.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. FALTA INTERESSE. MÉRITO. INCAPACIDADE LABORAL. PARCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para concessão de benefícios acidentários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito do autor em receber aposentadoria por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação, quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
4. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
4.1. No caso em análise, considerando que o autor já recebe tanto auxílio-doença acidentário quanto auxílio-acidente não se verifica a utilidade da análise nessa demanda.
5. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
6. Considerando a conclusão pericial de que a incapacidade laboral é permanente, mas temporária, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez, prevalecendo a sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de falta de interesse. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 18, 19, 42, 62, 89, 90. CPC, art. 434, 435, 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1644255 da Relatoria do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva na 7a Turma Cível. Acórdão no 1601877 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão no 1429930 da Relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível.